Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706513-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELVIA ARAUJO DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. A credora ELVIA ARAÚJO DE CASTRO opôs embargos de declaração (ID 17060659), almejando que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional deferida no id 16718843, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 20324438) requerendo a rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o recurso, pois é tempestivo e adequado. No mérito, anoto que a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor (alvará - ID 17305032). Em conformidade com o posicionamento adotado na COORPRE, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar o exame das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, justifica a observância das alterações implementadas pela Lei Distrital no 6.618/20. Sendo assim, é necessário o acolhimento dos aclaratórios, a fim de evitar que o pagamento devido ao credor a título de preferência seja realizado em valor inferior àquele estipulado em lei. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retifico o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento", mantendo inalterados os demais termos. 2. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 22967303, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 160.974,59. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação, bem como para apresentar planilha de cálculos atualizada sobre a preferência constitucional deferida à credora ELVIA ARAÚJO DE CASTRO, considerando os termos da presente decisão, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto